Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. PROVAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. ÔNUS. RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
1. As cópias do contrato de prestação de serviços educacionais, do histórico escolar e do extrato financeiro da contratante consubstanciam prova escrita apta a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas.
2. Incumbe ao réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). A inexistência de provas relativas ao pedido de cancelamento do curso importa o reconhecimento da dívida.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. Recurso conhecido e não provido.